Tribunal: TJSP
Processo: 1014234-24.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Determinação de emenda à inicial. Não atendida determinação de juntada de procuração com firma reconhecida (em decorrência do Comunicado CG n° 02/2017, da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo). Inércia da autora. Preliminar rejeitada. Extinção mantida. Recurso desprovido.